Tribunal: TJDFT
Processo: 0730130-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730130-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVISON CASSIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DEIVISON CÁSSIO ALVES DE LIMA contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de “obrigação de fazer com repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais” (ProceComCiv n. 0703509-47.2024.8.07.0013) ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A. Este, o inteiro teor da decisão recorrida (ID : A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 203142910 - Pág. 1), a parte autora aufere renda bruta de R$ 12.008,50, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Emende-se ainda a exordial, no mesmo prazo sob pena de indeferimento, para: 1) ajustar o pedido "2" para delimitar precisamente qual o desconto deseja ver suspenso, vinculando o pedido a um contrato, rubrica etc., não podendo se utilizar da expressão "qualquer valor"; 2) trazer expresso no pedido "7.2" precisamente quais os descontos seriam ilegais, assim como a data precisa a partir da qual seriam restituídos os valores (termo a quo), apresentando planilha que justifique o valor vindicado, considerando inclusive que já requereu eventuais parcelas vincendas; 3) ajuste o valor da causa para o somatório de todas as pretensões, devendo considerar também o valor total dos contratos envolvidos e o prazo indeterminado dos valores a serem restituídos, neste caso observar o disposto no § 2 do art. 292 do CPC. Para tanto, apresente nova petição inicial, em peça única contendo todas as emendas, para fins de evitar tumulto processual. Nas respectivas razões, o recorrente noticia que juntou aos autos originários a respectiva declaração de insuficiência. Informa que sua remuneração bruta mensal é, em média, de R$12.008,50. Destaca que grande parte dessa renda é “corroída por empréstimos e pelos descontos obrigatórios, comprometendo, inclusive, o mínimo existencial”. Ressalta que os documentos anexos à peça inicial comprovam que o Agravante “não detém renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, visto que sua renda líquida não chega ao patamar de R$7.060,00”. Frisa que está demonstrada, frente à demonstração documental empreendida, a sua hipossuficiência econômica. Quanto ao pleito liminar de antecipação de tutela recursal, afirma que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Quanto ao primeiro, sustenta que o “art. 5o, LXXIV, da CRFB, arts. 98 e seguintes do CPC e a Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF, são claros quanto ao direito de postular e ter concedido o benefício da justiça gratuita, especialmente aqueles com renda equivalente a 5 (cinco) salários mínimo”; já em relação ao segundo, afirma que a “manutenção da negativa nos moldes proferidos no 1o grau, lesam o direito de acesso à justiça do Agravante, uma vez que não detém condições de arcar com os custos processuais”. Pede, afinal, que seja “recebido o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo ativo, e que seja processado e julgado procedente para reformar a decisão de piso, mediante tutela recursal antecipada que, posteriormente, será confirmada, e conceder ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça”. Este é o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento, interposto nos termos do artigo 1.015 do CPC, busca reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência. A pretensão liminar é a de antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 300 do CPC. Para tanto, é necessária a presença concomitantemente dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A probabilidade do direito requer que as alegações tenham plausibilidade jurídica, demonstrada por fundamentos claros e objetivos, amparados por provas constantes dos autos. O perigo de dano exige a demonstração de que a demora na concessão da tutela recursal pode causar prejuízos graves ou de difícil reparação ao direito postulado. A respectiva análise envolve cognição não exauriente, significando avaliação preliminar e superficial, pois destinada tão somente a evitar prejuízos imediatos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Com esse pano de fundo, portanto, é que se efetuará a análise da liminar em questão, considerando, para tanto, os elementos fáticos e jurídicos apresentados, a decisão impugnada e os demais documentos dos autos, com o intuito de se verificar se o recurso preenche os requisitos necessários à almejada tutela recursal. Pois bem, no caso dos autos, há segura demonstração de que o agravante, servidor público local (Terceiro Sargento do CBMDF), aufere remuneração mensal bruta em torno de R$12.000,00 (ID’s 203142908 e 20314913). Além disso, o agravante juntou aos autos comprovantes de gastos com aluguel, consumo de água, energia e telefonia celular, transporte escolar, extrato bancário, etc.), tudo com a intenção de que faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Não vejo motivos para alterar a decisão sobre a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal (ID. 53820812). A negativa da justiça gratuita deve ocorrer apenas quando não há pressupostos legais para sua concessão. Segundo o STJ, a desconstituição da presunção de hipossuficiência exige a análise da atual situação financeira do requerente (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 04/05/2020). Essa presunção é relativa e admite prova em contrário, ponderadas a partir das provas apresentadas pela parte postulante. No processo trabalhista, há critérios objetivos para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT). No Código de Processo Civil (CPC), a "insuficiência de recursos" não é definida, mas há presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC). Projetos de Lei em tramitação buscam estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade, como ser portador de doença grave ou possuir renda máxima de três salários mínimos. A Defensoria Pública considera hipossuficiente quem tem renda familiar mensal até cinco salários mínimos (Resolução 271/2023). A presunção de vulnerabilidade é afastada se a pessoa possui recursos financeiros ou patrimônio superior a determinados valores. A Jurisprudência tem utilizado os parâmetros da Defensoria Pública. Casos mostram que rendimentos superiores a cinco salários mínimos indicam a não hipossuficiência. No caso em análise, o agravante, Terceiro Tenente do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, tem renda superior a cinco salários mínimos (R$12.000,00, em média) e, apesar dos reportados problemas financeiros, não se enquadra como juridicamente pobre para obter gratuidade de justiça. As custas processuais no Distrito Federal são de baixo valor. Assim, constata-se que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais. Além disso, o TJDFT cobra as menores custas judiciais da Federação. Frente a tais aspectos, ausente a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), resulta ao desamparo a pretensão liminar aduzida nestes autos. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, em 1o de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator